Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707943-61.2024.8.07.0019 RECORRENTE: DEMETRIUS STYLIANOS KOKKINOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo sob influência de álcool e afastamento do local do acidente. A pena imposta foi de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e suspensão do direito de dirigir por 2 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de teste do etilômetro impede a condenação por embriaguez ao volante; (ii) examinar se o afastamento do local do acidente foi motivado por medo, afastando o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 305 do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, termo de constatação de embriaguez, imagens de câmeras de segurança, relatório policial e prova oral colhida em juízo. 4. A ausência de teste do etilômetro não impede a condenação, sendo suficiente a constatação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, conforme o art. 306, §2o, do CTB e jurisprudência do STJ. 5. O dolo específico de se eximir da responsabilidade penal ou civil foi demonstrado pelas imagens e depoimentos, que não evidenciaram risco de linchamento, afastando a tese defensiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que outros meios de prova demonstrem a alteração da capacidade psicomotora; o dolo específico no crime de fuga do local do acidente pode ser inferido da conduta e das circunstâncias fáticas, ainda que o agente alegue temor pessoal.” Dispositivos relevantes citados: arts. 305 e 306 do CTB; art. 155 do CPP; art. 69, art. 33, §2o, “c”, e art. 44, §2o, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, STJ; Acórdãos 1431039 e 1430951, TJDFT. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão não sanou as omissões e contradições apontadas em embargos declaratórios, violando o dever de fundamentação. Afirma que suscitou expressamente a contradição entre os depoimentos; a ausência de prova técnica da embriaguez; e a motivação do afastamento do local por medo, pedindo a absolvição ou desclassificação; b) artigos 155 do Código de Processo Penal e 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo a falta de exame técnico e a irregularidade na constatação da embriaguez. Argumenta que a recusa do réu em realizar o teste do bafômetro não comprova, por si só, a embriaguez e a condenação por embriaguez ao volante exige demonstração inequívoca da alteração da capacidade psicomotora. Aponta que a ausência de observância da cadeia de custódia fragiliza a credibilidade da prova audiovisual e que a filmagem não prova conclusiva da embriaguez ou da dinâmica da condução; c) artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que não houve configuração do dolo específico de evadir-se para se eximir da responsabilidade penal ou civil. Pleiteia que seja reconhecida a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de dolo; d) artigos 386, inciso VII, do CPP e 5o, inciso LVII, da CF, porque as contradições nos depoimentos e a ausência de prova técnica geram dúvida razoável quanto à materialidade e autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que concerne ao alegado vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 305 e 306, §2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “4. "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015